Tribunal: TJBA
Processo: 0000057-86.1990.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000057-86.1990.8.05.0023

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: URAN BENEDITO VIEIRA

Advogado(s): FLORISVALDO NASCIMENTO MONTEIRO

APELADO: JOSE NUNES DO NASCIMENTO

Advogado(s):IEDO JOSE MENEZES ELIAS

ACORDÃO

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. DEVER DE COOPERAÇÃO. NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS PARA REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de reintegração e manutenção de posse, em razão da ausência de habilitação dos herdeiros do autor falecido. O processo tramitava há longo período sem solução de mérito, tendo sido noticiado o falecimento do autor e a inexistência de sucessores, informação posteriormente contestada nos autos.

II. Q
uestão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a extinção do processo, sem resolução do mérito, diante da ausência de habilitação dos herdeiros do autor falecido, foi medida adequada; e (ii) se, à luz dos princípios da primazia do julgamento do mérito e da cooperação, o juízo deveria ter adotado providências para viabilizar o regular prosseguimento do feito.

III. R
azões de decidir

3. A aplicação do art. 313, § 2º, II, do CPC autoriza a extinção do processo na ausência de habilitação dos sucessores, porém tal medida deve ser interpretada em consonância com os princípios da primazia do mérito (art. 4º do CPC) e da cooperação (art. 6º do CPC).

4. A existência de contradição quanto à informação de inexistência de herdeiros, aliada à ausência de providências judiciais para sua apuração e regularização do polo ativo, evidencia a necessidade de atuação mais efetiva do juízo.

5. A natureza dúplice da ação possessória assegura interesse do réu no prosseguimento do feito, não sendo razoável imputar-lhe integralmente o ônus pela ausência de habilitação dos sucessores do autor.

6. A extinção do processo, sem análise do mérito, em demanda de longa tramitação e com controvérsia fática relevante não instruída, afronta os princípios da duração razoável do processo e da solução integral do litígio.

7. Inviável o julgamento imediato da causa pelo tribunal, nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC, diante da ausência de instrução probatória.

IV. D
ispositivo e tese

5. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, com afastamento da prejudicialidade dos embargos de terceiro.

Tese de julgamento: "1. A extinção do processo por ausência de habilitação de herdeiros deve observar os princípios da primazia do julgamento do mérito e da cooperação, impondo ao juízo a adoção de diligências para regularização do polo processual. 2. Em ação possessória, a natureza dúplice do procedimento assegura interesse do réu no prosseguimento do feito, não sendo suficiente, por si só, a inércia quanto à habilitação de sucessores para justificar a extinção do processo.”

________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º, 85, § 11, 99, § 3º, 313, § 2º, II, 1.013, § 3º, I.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000057-86.1990.8.05.0023, sendo Apelante Uran Benedito Vieira e Apelado José Nunes do Nascimento, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer
do recurso
e
dar-
lhe
provimento
,
nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator